Tribunal: TJSP
Processo: 1017303-15.2021.8.26.0506
Classe: Remessa Necessária Cível / Padronizado
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de compelir as rés ao fornecimento de CPAP, insumos e máscara nasal à interessada – Sentença de procedência da ação – Juízo "a quo" que determinou a remessa necessária dos autos – Impossibilidade de conhecimento da remessa necessária, uma vez que o valor da causa é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, III, do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pretensão de compelir as rés ao fornecimento de CPAP, insumos e máscara nasal à interessada – Sentença de procedência da ação – Juízo "a quo" que determinou a remessa necessária dos autos – Impossibilidade de conhecimento da remessa necessária, uma vez que o valor da causa é inferior a 100 (cem) salários-mínimos, nos termos do art. 496, §3o, III, do CPC, e a procedência da ação civil pública não é hipótese de remessa necessária – REMESSA NECESSÁRIA não conhecida.